Tribunal: TJSP
Processo: 2093251-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - PACIENTE COM CONDUTA CRIMINAL REITERADA - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao

Ementa:
"HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - PACIENTE COM CONDUTA CRIMINAL REITERADA - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao Ministério Público celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) se preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, inexistindo direito subjetivo do acusado".